Tribunal: TJES
Processo: 5004452-92.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004452-92.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: PEDRO HENRIQUE MATTOS DE SOUZA CARDOSO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O
pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade,
impõe
ao executado arcar com
os
honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação
executiva.

2.
Recurso
conhecido e
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004452-92.2022.8.08.0035

A
PTE
:
M
UNICÍPIO DE VI
LA VELHA

A
PDO
:

PEDRO HENRIQUE MATTOS DE SOUZA CARDOSO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
sentença
que extinguiu a execução fiscal de origem com escopo no art. 924, II do CPC
e deixou de condenar o executado, ora recorrido, ao pagamento de honorários
.

Em
suas razões,
o recorrente aduz, em síntese, que
o executado/apelado ser condenado ao pagamento de honorários, eis que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.

P
ois bem.

A despeito da divergência da matéria no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendo que
realizado o pagamento da dívida tributária, após a instauração da demanda fiscal
e
com lastro em certidão de dívida ativa,
opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido e
, a toda evidência,
que deu
causa ao acionamento do Poder Judiciário, por cujo ônus deve responder.

A hipótese é de aplicação do princípio da causalidade, cujo fundamento é de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo, como é o caso do apelante.

Sobre o tema, cito os seguintes
julgados do STJ
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. Há pacífica orientação nesta Corte Superior de Justiça de que é devida a verba honorária quando da extinção da execução fiscal em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado após o ajuizamento da ação executiva e em momento anterior à citação do executado. Precedentes.
[...].
(AgInt no REsp n. 2.005.240/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEIS. SÚMULA 83/STJ. [...].
2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Precedentes: REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010; AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019. (...)" (AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, .DJe 16.8.2019).
[...].
(AgInt no REsp n. 1.927.753/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

No mesmo sentido:
REsp n. 1.931.060/PE,
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021.

Neste Tribunal espelha o mesmo entendimento, dentre outros, os seguintes julgados:
Apelação Cível, 035140239274
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023;
Apelação Cível, 100200063491,
Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021;
Apelação Cível, 100200071353
, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021;
Apelação Cível, 031050004766,
Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021.

Assim,
considerando que
o
apelad
o
reconheceu e pagou o débito somente após o ajuizamento da ação executória,
bem como os honorários advocatícios não foram incluídos no
cálculo do
parcelamento,
não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, a el
e
incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, de forma a condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o r. voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.